Tribunal: TJBA
Processo: 8004556-51.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004556-51.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS, CAMILA CRISTINA DE CERQUEIRA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Reexame necessário de sentença proferida contra a Fazenda Pública, em ação movida por servidora pública municipal aposentada que pleiteia a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída durante o exercício funcional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a servidora aposentada tem direito à indenização em pecúnia por licença-prêmio não usufruída, bem como qual a base de cálculo aplicável para fins de pagamento da verba.

III. Razões de decidir

A legislação municipal (Lei nº 17/1990) garante ao servidor público o direito à licença-prêmio por decênio de serviço ininterrupto.

Reconhecida a impossibilidade de fruição da licença em razão da aposentadoria, deve-se permitir sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A indenização deve ter como base a última remuneração da servidora, incluindo apenas as vantagens permanentes e excluindo parcelas de natureza transitória, sem incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda.

A jurisprudência do STF e do TJBA ampara essa solução, conforme fixado no Tema 635 de repercussão geral.

IV. Dispositivo

Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.000, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; TJBA, Ap. Cív. nº 0573732-46.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 15.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004556-51.2023.8.05.0271
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA e como interssados MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)